Tribunal: TJMT
Processo: 1039786-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039786-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MOSANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 024.674.141-40 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 608.473.521-53 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 608.473.521-53 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), MOSANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 024.674.141-40 (APELADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO COM DEMORA NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por administradora de consórcio em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, consumidora contemplada em contrato de consórcio, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de demora injustificada na entrega de motocicleta após contemplação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita deferida à parte autora;
(ii) saber se a administradora de consórcio possui legitimidade passiva para responder pela entrega do bem adquirido por meio de consórcio; (iii) saber se a demora na entrega do bem contemplado justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a revogação da justiça gratuita concedida, sendo ônus da parte adversa comprovar alteração na condição de hipossuficiência.

4. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a concessionária, com fundamento nos arts. 7o, p.u., e 34 do CDC, em casos de frustração do fornecimento do bem, independentemente da posição contratual formal.

5. Restou comprovada a contemplação do consórcio e o atraso de mais de sete meses na entrega da motocicleta “BIZ 125”, o que evidencia falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa do consumidor.

6. A indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se adequada, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação civil.

7. É devida a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, em desfavor da parte vencida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos desprovidos
.
Majorado
os honorários advocatícios (20%) sobre o valor da condenação, em desfavor da Administradora de Consórcio Nacional Honda.

Tese de julgamento
:
"1. A administradora de consórcio responde solidariamente com os demais fornecedores pelos danos decorrentes da demora injustificada na entrega do bem contemplado. 2. A frustração da legítima expectativa do consorciado contemplado caracteriza dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
MOSANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais
” movida pela recorrente consorciada em face da Administradora de consórcio, ora também recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 234080662), nos termos:

“
Posto isso,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido dos demandantes, razão pela qual
CONDENO
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de cada parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 269 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 234080664) a autora apelante
apresenta tese de reforma da sentença, a fim de aumentar o valor arbitrado a título de danos morais, a sugestão de R$10.000,00.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a majorar o
quantum
indenizatório.

A Administradora de Consórcio Nacional Honda em suas razões (ID. 234080666)
, suscita preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causam
.

Suscita ainda preliminarmente,
impugnação a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
.

No mérito, aduz da ausência de responsabilidade do consórcio de entregar o bem. Que não consta em contrato entre as partes da referida obrigação.

Combate a condenação por danos morais, que inexiste sua comprovação nos autos, e que seu valor é exorbitante, desproporcional, a pretender sua redução.

Requer seja provido o recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, que seja reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões apresentadas (ID no 234080670 e ID. 234080672), suscita a autora apelada, preliminar de inovação recursal à razão recursal de impugnação a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Administradora de consórcio apelante ainda argui preliminar de
impugnação a justiça gratuita
concedida à autora.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surja nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem alteração da condição financeira, capaz de justificar a revogação do benefício concedido à parte requerida.

Assim,
AFASTO
o pedido de revogação da justiça gratuita.

Resta por corolário lógico,
prejudicado a preliminar em contrarrazões da autora apelada, de inovação recursal – impugnação a Justiça Gratuita.

A requerida apelante suscita ainda, preliminar de
ilegitimidade passiva
ad causa
.

Verifica-se dos autos que a Requerida
Administradora De Consorcio Nacional Honda Ltda
, inobstante alegue que se não pode imputar à Administradora do Consórcio a responsabilidade pela aquisição e entrega do bem consorciado, todavia, a jurisprudência pátria já se posicionou no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e a concessionária em danos decorrentes da demora na entrega do bem contemplado.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor.

Tal solidariedade também se aplica ao intermediário que atua na negociação, dado que inegavelmente obtém alguma vantagem econômica dessa relação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022). (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO E DE SEUS REPRESENTANTES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.

-
Considerando a responsabilidade solidária prevista no CDC, é dever da administradora do consórcio responder pelos eventuais danos causados pela conduta dos seus representantes.

- A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

- In casu, o quantum indenizatório fixado na r. sentença se mostra aquém para compensar os danos suportados pela parte requerente e em dissonância com os valores arbitrados por este Sodalício em situações análogas, razão pela qual resta como medida de extremo rigor a majoração da condenação. (TJ-MG - AC: 10000212546758001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022). (g.n.)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelação versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Inicialmente, ressalta-se que o caso em questão deve ser analisado sob o prisma das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre a autora, na condição de consumidora, e a Administradora de Consórcio, configurada como fornecedora de serviço financeiro, se enquadra no conceito de relação de consumo, nos termos do art. 3o, caput e §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a autora alega que o dano advém da demora injustificada na entrega do bem.

Em contrapartida a requerida apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente ação e quanto ao mérito a ausência de responsabilidade em relação aos fatos alegados na inicial.

O juízo de origem
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Neste contexto dos fatos, cinge-se a controvérsia
saber se a demora na entrega do bem contemplado justifica a condenação por danos morais e se o valor fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Neste importe, a parte autora comprovou por documentos nos autos que a requerida somente procedeu com a entrega da motocicleta “BIZ 125”, objeto do consórcio, em 25/10/2023 (ID. 234080242), e a oferta do lance contemplado se deu em 20/03/2023, causando um atraso de mais de 07 (sete) meses.

Assim, nos termos contestados pela requerida, restou incontroverso nos autos que houve a legítima e natural expectativa da autora quanto à utilização da motocicleta contemplada, tendo sido frustrada diante do atraso na entrega da motocicleta que perdurou por 07 (sete) meses.

Assim, é evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela Requerida ao ato falho na prestação de serviço, causando danos de toda forma à Requerente que ficou impedida da utilização do bem contemplado, logo, deve a requerida responder objetivamente pelos danos causados.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – BEM ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR NÃO EXORBITANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva das Apelantes, tendo em vista que existe uma relação de consumo que enseja a incidência da responsabilidade solidária entre a empresa administradora de consórcio e a empresa responsável pela venda do veículo, sendo ambas consideradas fornecedoras de serviço, conforme preceituam os arts. 7o, 14, 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor 2 . No presente caso, bem se vê que as Requeridas/Apelantes não se desincumbiram do ônus de desconstituir os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 373, inc. II do CPC;
por outro lado, resta incontroverso que houve a adesão ao consórcio, a oferta de lance com contemplação, bem como, a demora injustificada na entrega do bem, entrega essa que só se deu após o ajuizamento da ação
. 3. Assim, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelas Requeridas, ora Apelantes, que falharam na prestação de serviços, causando danos irreparáveis à Requerente que ficou provado da utilização do bem contemplado, logo, devem as requeridas responder objetivamente pelos danos causados. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10078562620228110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - NÃO LIBERAÇÃO DO VALOR DA CARTA CONTEMPLADA - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DA RECUSA DO FIADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO - CONSTATADO - QUANTUM FIXADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência já consolidou o entendimento de que aos negócios jurídicos firmados entre as empresas administradoras de consórcio e seus consumidores/administrados se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, a inversão do ônus da prova só será deferida diante da presença dos requisitos do art. 6o, inciso VIII, da legislação consumerista.”(N.U 1018717-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020). Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da administradora, tendo em vista que, ao não justificar o motivo de não liberação da carta contemplada, deixou de cumprir com seu dever de informação ao consumidor.

Não há falar em exorbitância ou não razoabilidade ou desproporcionalidade, quando a verba indenizatória fixada a título de danos morais observa os critérios pedagógicos da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004082-82.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.

“A ausência de expedição de carta de crédito ao contratante de forma injustificada, quando contemplado e comprovado que sua situação cadastral/financeira permanece a mesma da época da contratação, configura-se o dano moral, sendo justa também a multa diária para compelir a administradora de consórcio a expedir carta de crédito ao autor/consumidor. (Ap 1664/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MT 10096174820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA - LIMITAÇÃO DO VALOR - VALOR NÃO EXORBITANTE - REDUÇÃO DO VALOR - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

- O consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois se pressupõe que a análise quanto à sua capacidade financeira foi feita no momento da adesão ao consórcio. Aprovados os documentos do consorciado como suficientes para ingressar no grupo, não pode a empresa de consórcio, após a contemplação, negar a carta de crédito

- A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

- A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser relevante a ponto de desestimular a reiteração da prática lesiva por parte do apenado. (TJ-MG - AC: 10000222504839001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/11/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n.)

Portanto, patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto das irresignações recursais de ambas as partes, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 2015: “A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do quantum indenizatório, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Diante desse contexto, entendo que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes e, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização; portanto, não merece reparos.

Isto posto,
conheço dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da apelante Administradora de Consórcio Nacional Honda no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025